Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705339-70.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: SEBASTIAO LINO RAMOS, ITALA MARIA DE SOUSA LOPES RAMOS AGRAVADA: IRENE SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: DONIZETTE DE SOUSA LOPES NUNES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SEBASTIÃO LINO RAMOS e ÍTALA MARIA DE SOUSA LOPES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que todos os fundamentos lançados no acórdão guerreado foram infirmados, não havendo, por isso, a incidência da Súmula 283 do STF. Alegam, ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026